Tribunal: TJBA
Processo: 8014355-87.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8014355-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUIZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA X VARA CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO E POSSE EM EMPREGO PÚBLICO DE OPERADOR DE PROCESSOS DE ÁGUA E ESGOTO NA EMBASA. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR DEMANDAS RELATIVAS A CONCURSO PÚBLICO ENVOLVENDO A EMBASA. I. Caso em exame 1. Trata-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, em face do Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Comercial da comarca de Salvador, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência n.º 8182750-73.2024.8.05.0001 ajuizada por VITOR LACERDA TEIXEIRA em face da EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO SA (EMBASA), objetivando a nomeação em posse em emprego público de Operador de Processos de Água e Esgoto. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar a fixação da competência para processar e julgar demanda que envolve pedido de nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público para cargo em sociedade de economia mista. III. Razões de decidir 3. A interpretação do art. 70, II, "a", da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia limita a competência das Varas da Fazenda Pública para processar e julgar "as causas em que os Municípios e o Estado da Bahia, suas autarquias e fundações sejam interessados", não incluindo, portanto, as sociedades de economia mista, como no caso, a EMBASA. 4. Sendo a EMBASA uma sociedade de economia mista, dotada de personalidade jurídica de direito privado, e não estando expressamente mencionada no rol do art. 70 da LOJ, não se justifica a remessa do processo para a Vara da Fazenda Pública. IV. Dispositivo PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014355-87.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante JUIZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, para fixar a competência do JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR, para julgar o processo. Sala das Sessões, data registrada no sistema PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA